Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. INQUÉRITO ARQUIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os mesmos fundamentos que nortearam o arquivamento do IP 0700269-88.2021.8.07.0002 e a revogação das medidas protetivas correlatas consubstanciam fatores que fragilizam o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, recomendam a manutenção do paciente em liberdade.
2. Ordem concedida.